Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720748-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L3 NEGOCIOS ONLINE LTDA, DAIRO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por L3 Negócios Online Ltda. e Dairo José da Silva Júnior contra a decisão de indeferimento proferida nos autos n.o 0756445-85.2024.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata “remoção dos hackers do Gerenciador de Negócios do segundo agravante”, bem como “o restabelecimento da administração da referida Business Manager unicamente ao Sr. Dairo”. Eis o teor da decisão ora revista: Sobre o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores ao ID 233469057, mantenho o mesmo entendimento da decisão do ID 225172991, ausentes elementos suficientes para amparar a alteração do entendimento ali consignado. Ademais, ainda restam dúvidas acerca da invasão da conta do demandante, conforme apontado pelo réu ao ID 233049035. Intime-se o réu sobre as petições dos ID's 233469057 e 233666449, em 5 dias. Intimem-se. A decisão de id 225172991 teria sido proferida nos seguintes termos: Acolho os esclarecimentos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c reparação de dano moral, em que o segundo autor informa que atua há mais de 10 anos na área de lançador digital e gestor de tráfego, mediante os contratos firmados pela empresa autora, utilizando-se da plataforma de marketing digital oferecido pelo réu para a distribuição dos anúncios patrocinados (pagos). Acrescenta a inicial que os anúncios são gerenciados por meio de profissionais da área (gestores de tráfego), através da Business Manager (BM), vinculada à conta da empresa de gestão de tráfego e/ou de responsável técnico da empresa. Por conseguinte, é por meio dos anúncios operados pelo painel de negócios da conta da empresa e por meio das contas de anúncio vinculadas a estes painéis (contas de anúncios) que os autores operam as campanhas de marketing dos clientes que os contratam. Aduz que o segundo autor é único sócio da empresa autora e que a plataforma da ré aprovou um limite de crédito na sua conta de gerenciamento de anúncios, o qual foi compartilhado com a empresa LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA, da qual o segundo autor atuava como administrador e proprietário. Sustenta que, desde maio de 2024, os autores perceberam graves problemas decorrentes de falha na segurança da plataforma da ré, sendo vítimas de ataque hacker na conta Business Maneger da empresa LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA, momento em que passaram a receber diversos e-mails comunicando a rejeição de anúncios patrocinados (pagos) veiculados. Relata que estranharam a movimentação na conta e que os invasores promoveram anúncios sem qualquer autorização ou ciência, inclusive com violação dos termos de uso da plataforma, o que ensejou o bloqueio da conta de anúncios. Os autores ficaram impossibilitados de paralisar ou editar os anúncios que foram veiculados, como se os hackers tivessem retirado a sua permissão de administrador da conta, permanecendo apenas como espectador. Em que pese o contato realizado com o suporte da plataforma, a situação não foi solucionada e os invasores, utilizando-se da linha de crédito da empresa autora, ativaram várias campanhas fraudulentas no valor total de R$ 456.696,43, ocasionando a negativação do seu nome e o protesto das dívidas. Pedem, em sede de antecipação de tutela, que a ré seja compelida a promover a remoção dos hackers da conta da LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA e o restabelecimento da sua administração a favor do segundo autor, abstendo-se de efetuar a cobrança dos valores utilizados pelos hackers, suspendendo-se a negativação junto ao SERASA e os protestos das faturas. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao ataque hacker e a invasão da conta BM, observa-se a necessidade de maior dilação probatória. Isso porque, as mensagens do suporte da plataforma não confirmaram que a situação relatada pelos autores configurava uma ataque hacker, tendo o segundo autor informado na ocasião que "(...) já passei por isso outras vezes e me parece que a situação se repetiu (...)" (ID 221578842 - Pág. 2), sem, contudo, apresentar prova nesse sentido. Ainda, observa-se que a conta pertence à terceiro estranho à lide (LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA), empresa da qual o segundo autor figurava como sócio e que encontra-se atualmente baixada, conforme ID 223476269. Ainda que baixada, a empresa está atuando na referida plataforma e há dúvidas sobre quem está efetivamente administrando a conta, mencionando o segundo autor ao suporte da plataforma que "(...) Meu problema é que fui removido do meu BM e meu parceiro tinha a conta restrita ao mesmo tempo."(ID 221578842 - Pág. 1). Portanto, em sede de cognição sumária, não há verossimilhança nas alegações dos autores para amparar o pedido de remoção da atuação dos hackers e, quanto à urgência, também não se observa no caso em apreço, eis que as ações fraudulentas foram observadas desde maio de 2024. Noutro giro, a fim de evitar maior prejuízo à empresa autora e considerando a ausência de resposta do réu para a situação apresentada junto ao suporte da plataforma, reputo necessária a suspensão dos protestos e dos registros nos cadastros de inadimplentes, comprovados aos ID's 221581003 a 221581005). O perigo da demora é evidente, pois a inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes restringe o seu acesso ao crédito, além de violar o seu direito ao bom nome, que é um dos direitos da personalidade, tutelado tanto no plano constitucional (art. 1o, III, da CF), quanto no plano infraconstitucional (art. 16 do CC). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque, caso se venha a verificar que a cobrança era cabível e que a inclusão do nome da parte autora em cadastro restritivo foi devida, a presente decisão poderá ser revogada, sendo possível reincluir o cadastro negativo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela requerida para DETERMINAR a exclusão dos registros do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e dos protestos das dívidas, efetivados em decorrência das faturas n.338370 (R$37.858,17),338548 (R$ 5.438.52),339186 (R$ 243.272,04),339909 (R$ 23.199,08),340368 (R$ 146.855,65) e345795 (R$ 72,94),ora questionadas, devendo o réu se abster de promover a cobrança dos referidos valores, sob pena de multa. Em atenção ao disposto no artigo 297, c/c art. 497, do CPC, por ser lícito ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, determino seja expedido ofício ao SERASA para que proceda à suspensão das restrições inseridas pela parte ré em desfavor da parte autora, indicadas no ID no 221581003. Ainda, oficie-se ao respectivo cartório a fim de promover a suspensão dos protestos indicados ao ID 221581005. Cabe aos autores indicar o endereço do cartório, no prazo de 5 dias. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Sr. Dairo, ora segundo Agravante, trabalha como lançador digital e gestor de tráfego há mais de 09 (nove) anos, celebrando contratos por meio da sua empresa, ora primeira Agravante”; (b) “a atividade empresarial desenvolvida pelos Agravantes consiste em montar estratégias para distribuição de anúncios para o lançamento de produtos e infoprodutos em ambiente digital, sendo que para tanto, utilizam-se de plataformas de marketing digital, tal qual o Facebook, ora parte Agravada, para distribuir anúncios pagos”; (c) “desde 16 de maio de 2024, os Agravantes passaram a enfrentar problemas graves junto ao Facebook, haja vista que, em decorrência de falha de segurança da plataforma, estes foram vítimas de ataque hacker na conta Business Manager de propriedade do Sr. Dairo, especificamente na LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA - ID no 2440002079567434, a qual compartilhava o limite de crédito com a primeira Agravante, tendo livre acesso ao saldo”; (d) “os invasores realizaram inúmeros anúncios através da conta de propriedade do Sr. Dairo, segundo Agravante, sem a sua autorização ou ciência, inclusive violando os termos de uso da plataforma, conforme e-mail de notificação recebido pelos Agravantes (Id 221578824, 221578828, 221578829, 221578837, 221578839), fato que acarretou no bloqueio da referida Conta de Anúncios”; (e) “os invasores ativaram várias campanhas patrocinadas fraudulentas e, em que pese o segundo Agravante conseguir acessar a Business Manager da LLL EMPREENDIMENTOS e acompanhar desesperadamente a movimentação ilícita, este não conseguia paralisar ou editar os anúncios veiculados, como se os hackers tivessem retirado a sua permissão de administrador da conta, estando apenas como espectador”; (f) “os intrusos ativaram várias campanhas fraudulentas, totalizando o valor de R$456.696,43”; (g) “a plataforma Agravada ser devidamente comunicada da conduta ilícita praticada por terceiros, assim como o suporte confirmar o ataque hacker, não removeu os invasores e/ou franqueou o acesso imediato da Business Manager ao seu real proprietário. Ao revés, prolongou a situação do problema no tempo, oportunizando que os hackers provocassem ainda mais prejuízos aos Agravantes”; (h) “a situação é extremamente grave, haja vista que até a presente data o proprietário da conta encontra-se tolhido de seu direito de administrar sua conta de anúncio, enquanto os hackers permanecem com a administração integral do ativo, inclusive se utilizando para fins ilícitos”; (i) “a conduta da plataforma permanece tolerante com os hackers e negligente com os Agravantes, em que pese estes terem informarem detalhadamente tanto a URL quanto o número identificador interno do gerenciador de negócios invadido desde a exordial, a Agravada insiste em protelar o feito, exigindo dados que já constam nos autos (Id 223476256)”; (j) “o não restabelecimento do perfil e da conta de gerenciamento de anúncios aos Agravantes significa restringir a atividade econômica dos Agravantes”; (k) “o defeito do serviço está configurado notadamente não só pela ocorrência do ataque hacker na conta de gerenciamento de anúncios dos Agravantes na plataforma, mas também diante da falta de mecanismos hábeis para reabilitar ou reconfigurar o acesso do usuário às suas próprias contas de anúncios, Business Manager e páginas comerciais, por omissão ou falta de atendimento adequado pela Agravada”; (l) “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está inequivocamente caracterizado, uma vez que o prejuízo causado pela remoção do acesso ao Gerenciador de Negócios (BM) no Facebook está causando sérios danos aos Agravantes”; (m) “a plataforma da parte Agravada é a ferramenta de trabalho crucial para o desempenho de sua atividade como gestor de tráfego, sendo responsável pelo gerenciamento das contas de anúncios, painel Business Manager e páginas comerciais, que por ora, não tem mais acesso a um de seus ativos na plataforma por falha na prestação dos serviços”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar, “desde logo, que a parte Agravada promova a imediata remoção dos hackers do Gerenciador de Negócios do segundo Agravante, qual seja, Gerenciador de Negócios LLL EMPREENDIMENTOS ONLINE LTDA - ID no 2440002079567434 (link:business.facebook.com/settings/info?business_id=2440002079567434), assim como o restabelecimento da administração da referida Business Manager unicamente ao Sr. Dairo (e-mail para conceder a administração: dairolideranca@gmail.com ou dairo.mbr@gmail.com), com todas as contas de anúncios e páginas comerciais a ela vinculadas no serviço do Facebook, em todas as funções e serviços dessa plataforma, no estado em que se encontrava antes do referido ataque hacker em 16/05/2024, inclusive com os seus saldos e linha de crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser arbitrada em face da Agravada, caso não cumpra a decisão”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte ora agravante em que pretende a declaração de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, bem como reparação por danos extrapatrimoniais, sob a fundamentação, em suma, de ocorrência de ataque hacker na conta dos Agravantes vinculada à plataforma da parte ré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (ora agravada). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 10.02.2025, o e. Juízo de origem teria deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante (id 225172991); (b) contra essa decisão não adveio recurso próprio; (c) em 23.4.2025, a parte autora teria apresentado novo pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelos mesmos fundamentos da decisão pretérita (id 233948931); (d) contra essa decisão foi interposto o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque a matéria a respeito da invasão hacker na conta Business Manager de propriedade dos Agravantes estaria preclusa, uma vez que a questão já teria sido analisada na decisão de id 225172991 (sem interposição de recurso) e não teria sido apresentado alterações fáticas e jurídicas (fato novo) que pudessem fundamentar novo juízo de valor. E ainda que assim não fosse, não se mostraria razoável o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada, notadamente com relação à segurança da plataforma que, em tese, teria dado causa ao alegado ataque “hackers”, uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de complexa dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator